Tribunal: TJMT
Processo: 0000298-55.2014.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000298-55.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELENA COSTA DE FARIAS - CPF: 362.235.301-53 (APELADO), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), ROSALVO JOSE VIEIRA - CPF: 617.821.735-87 (APELADO), OLIMPIO ALVES FILHO - CPF: 203.732.361-15 (APELADO), NEIDES PEREIRA ALVES - CPF: 053.986.871-07 (APELADO), LUCIANO PEREIRA ALVES - CPF: 627.874.701-49 (APELADO), RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 56.919.731/0001-90 (APELANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESISTÊNCIA DO FEITO EM RELAÇÃO A RÉU NÃO CITADO - REVELIA DA CORRÉ – INOCORRÊNCIA - PRAZO LEGAL NÃO QUE SOMENTE TEM INÍCIO COM A INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Quando o autor desistir da ação quanto a algum réu ainda não citado, o prazo do corréu citado para apresentar contestação terá início a partir de sua intimação da decisão que deferir a desistência (art. 335, § 2o, do CPC), o que não foi observado no presente caso, razão pela qual a revelia deve ser afastada e o processo deverá retornar à origem com abertura de prazo para a resposta do corréu.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO 0000298-55.2014.8.11.0022

APELANTE: RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELLI – EPP

APELADO: HELENA COSTA DE FARIAS E OUTRO(S)

Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Apelação
interposta por RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELLI – EPP.

Ação
: Ação de Indenização por Ato Ilícito que HELENA COSTA DE FARIAS E OUTRO(S) movem em desfavor de RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELLI – EPP.

Sentença
(Id. 34559998): julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$18.241,52 para a requerente Helena Costa de Farias; R$18.631,78 para o requerente Olímpio Alves Filho a título de danos materiais corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 34560498 e 34560499): busca, em síntese, a reforma da sentença com o retorno dos autos a origem para abertura de prazo para apresentar contestação, porquanto afirma que a citação válida não ocorreu. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 34560951 – fl. 100).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020